Tribunal: TJSP
Processo: 2255927-69.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio – Ataque ao decreto da prisão preventiva - Réu que, embora respondendo a processos por roubo, lesão corporal e ameaça e resistência vem a matar a vítima com golpe de faca - Periculosidade do paciente aferida a partir da empreitada criminosa – Jurisprudência do STF - Análise cuidadosa e individualizada da conduta do paciente que demonstra ser necessária e adequada a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio – Ataque ao decreto da prisão preventiva - Réu que, embora respondendo a processos por roubo, lesão corporal e ameaça e resistência vem a matar a vítima com golpe de faca - Periculosidade do paciente aferida a partir da empreitada criminosa – Jurisprudência do STF - Análise cuidadosa e individualizada da conduta do paciente que demonstra ser necessária e adequada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública - Ordem denegada - (voto n.o 41187).